Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO.
O alegado fato novo que motivou o ajuizamento da revisional de alimentos – desemprego do alimentante -, não mais subiste. Não comporta alteração o valor dos alimentos fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.